Tribunal: TJDFT
Processo: 0715390-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA MERCANTIL. PRODUTOS PARA REVENDA. FORNECIMENTO. PROVA. NOTAS FISCAIS/FATURAS. EMISSÃO. ENTREGA DOS PRODUTOS. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. APRESENTAÇÃO. ADQUIRENTE/SACADA. ASSENTIMENTO COM O FORNECIMENTO E RECEBIMENTO. PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO. REALIZAÇÃO DE PARTE DO DÉBITO. NEGAÇÃO POSTERIOR DO NEGÓCIO E DO RECEBIMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. POSTURA INADMISSÍVEL PELO DIREITO. PEDIDO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PROVA INEXORÁVEL. FATOS IMPEDITIVOS OU EXINTIVOS. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 373, I e II). APELAÇÃO. PREPARO. RECOLHIMENTO. MONTANTE CONSOANTE A REGULAÇÃO LOCAL. EFICÁCIA. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. No âmbito deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o valor a ser recolhido pela parte, na ocasião da interposição do recurso de apelação, à guisa de preparo está assinalado no anexo da Resolução no. 1/2019, emitida pela Secretaria de Contas Judiciais, publicada aos 26 de dezembro de 2019, a qual estabelece o valor do preparo para a interposição dos recursos vindos da Primeira Instância ou interpostos para Tribunais Superiores, montante que, a seu turno, fora firmado em valor fixo, não guardando vinculação com o valor conferido à causa, resultando que, realizado o recolhimento do equivalente, o preparo se aperfeiçoa, realizando o pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso.
2. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 333 do estatuto processual vigente, ao autor está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais derivam o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
3. Ressoando incontroverso o negócio havido entre parcerias comerciais das notas fiscais/faturas emitidas pela vendedora, devidamente acompanhadas dos comprovantes de recebimento das mercadorias fornecidas, e do reconhecimento manifestado pela própria adquirente ao assumir, não somente a compra, mas o preço das mercadorias que lhe foram fornececidas, realizando-o parcialmente, a negativa que, defronte o havido, manifestara objetivando refutar o aperfeiçoamento da operação mercantil e o débito dela derivado encerra postura contraditória, que não é tolerada pelo direito, conduzindo o apreendido, a par do acervo colacionado, ao acolhimento do pedido condenatório aduzido em seu desfavor como expressão da boa-fé contratual e da cláusula geral que regula o ônus probatório, que lhe impunha o ônus de infirmar o concerto havido e as obrigações que dele derivaram em seu desfavor (CPC, art. 373, I e II
4. O lastreamento de duplicatas mercantis com o comprovante de aceite ou protesto dos títulos encerra pressuposto para o revestimento dos títulos com executividade, ensejando a perseguição do que estampam pela via executiva, donde, aviada a pretensão sob a forma de ação de cobrança, dispensável e descabida a invocação da ausência de aceite ou protesto dos documentos mercantis como fato apto a infirmar o direito invocado, nomeadamente quando lastreados com os comprovantes de entrega das mercadorias fornecidas, que, destarte, encerram prova sobejante do direito invocado pela vendedora, conduzindo ao acolhimento do pedido condenatório que formulara visando perceber o preço ainda não realizado por não ter sido o acervo colacionado, a par da postua contraditória assumida pela compradora, desqualificado, conferindo estofo ao direito vindicado.
5. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante mensuração equitativa dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Majorados os honorários advocatícios impostos à apelante. Unânime.